Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INCISO III DO § 1o DO ART. 330 DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Havendo a interposição do recurso adequado contra a decisão interlocutória em que foi indeferida a denunciação da lide, opera-se a preclusão consumativa a respeito da matéria.
2 – Relativamente à necessidade da produção de provas para a formação do convencimento do Magistrado, a matéria é pacífica na jurisprudência, resolvendo-se mediante a aplicação do princípio da persuasão racional do Juiz. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, zelando pela celeridade do processo.
3 – Constatando-se que o contrato de assessoria tributária celebrado entre as partes teve como objeto uma obrigação de resultado consistente na efetiva extinção de débitos tributários mediante compensação, a inexecução contratual faz surgir o dever de reparação dos danos materiais causados, nos termos do art. 475 do Código Civil. Ademais, considerando que o aludido contrato de prestação de serviços foi celebrado exclusivamente entre a Autora e a Ré, não se verifica, a princípio, qualquer responsabilidade imputável a terceiro. No entanto, caso assim entenda, é certo que a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.
4 – A despeito de ser a pessoa jurídica titular de honra objetiva e poder sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbe a ela a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que não ocorreu nos autos.
5 – Confirma-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo quando, da leitura da petição da reconvenção, verifica-se que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (CPC, art. 330, § 1o, III).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.